Tribunal: TRF3
Processo: 5033743-22.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
550/775)

5033743-22.2022.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033743-22.2022.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, MOTZ TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAYAN KIFFER SUCUPIRA DE MELLO - RJ237268

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - RJ166628

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIOGO CIUFFO CARNEIRO - RJ131167-S

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PINHEIRO - RJ215194

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOANA HOLZMEISTER E CASTRO - RJ210540

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TABELAMENTO DE FRETE – MULTAS APLICADAS PELA ANTT – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE OFERTA DE GARANTIA – DECISÃO CAUTELAR NA ADI 5.956/STF – EXTENSÃO DA SUSPENSÃO A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NO CURSO DA AÇÃO ANULATÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame.

– Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu provimento ao pedido para suspender a exigibilidade de multas aplicadas pela ANTT por descumprimento do tabelamento mínimo do frete, em razão da decisão cautelar proferida pelo STF na ADI no 5.956.

II. Questões em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão em relação às alegações de desnecessidade de prestação de garantia e sobre a suspensão de exigibilidade de multas decorrentes de processos administrativos concluídos no curso da ação anulatória.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– O acórdão embargado reconheceu a plausibilidade do direito invocado em razão da decisão cautelar proferida pelo Ministro Luiz Fux na ADI no 5.956, que suspendeu os efeitos do § 6o do art. 5o da Lei no 13.703/2018.

– A suspensão da exigibilidade das multas já aplicadas decorre diretamente da ordem judicial emanada do Supremo Tribunal Federal, que retirou, ainda que de forma provisória, o fundamento de validade do ato administrativo sancionador. Por essa razão, é prescindível a prestação de garantia para a suspensão da exigibilidade dos débitos.

– Suspenso o dispositivo legal que autoriza a imposição de medidas coercitivas pela ANTT, a exigibilidade de eventuais multas aplicadas pelos mesmos fundamentos, inclusive aquelas decorrentes de processos administrativos encerrados no curso da ação anulatória, também deve permanecer suspensa, a fim de resguardar a autoridade da decisão proferida na ADI no 5.956.

IV. Dispositivo.

– Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033743-22.2022.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, MOTZ TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAYAN KIFFER SUCUPIRA DE MELLO - RJ237268

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - RJ166628

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIOGO CIUFFO CARNEIRO - RJ131167-S

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PINHEIRO - RJ215194

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOANA HOLZMEISTER E CASTRO - RJ210540

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e MOTZ TRANSPORTES LTDA. em face do acórdão unânime desta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa redigida nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - TABELAMENTO DE FRETE - MULTAS APLICADAS PELA ANTT - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DECISÃO CAUTELAR NA ADI No 5.956 - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - URGÊNCIA VERIFICADA - TUTELA CONCEDIDA - AGRAVO PROVIDO - PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação anulatória de multas aplicadas pela ANTT por violação ao preço mínimo de frete, indeferiu a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

- Discute-se a legalidade das autuações administrativas baseadas em resoluções da ANTT que regulamentam o tabelamento de frete, diante da decisão cautelar proferida pelo STF na ADI 5.956, que suspendeu os efeitos do § 6o do art. 5o da Lei no 13.703/2018 e das resoluções correlatas.

III. Razões de decidir

- Diante do julgamento da questão pelo órgão colegiado, fica prejudicado o agravo interno tirado da decisão monocrática do relator.

- O CPC estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência é medida excepcional a depender da presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

- A plausibilidade do direito invocado decorre da decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, na ADI 5.956, que suspendeu a aplicação de medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas na legislação e nas resoluções da ANTT relativas ao tabelamento de frete.

- Tratando-se de multas aplicadas pela ANTT com fundamento no art. 3o-B, I, da Resolução no 5.833/2018, cuja eficácia foi suspensa por determinação do STF, a exigibilidade das mesmas também deve permanecer suspensa.

- Há perigo de dano, pois a manutenção da exigibilidade pode gerar inadimplemento que, por sua vez, permite a inscrição do devedor nos cadastros de maus pagadores, impactando a atividade econômica.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.

As embargantes alegam, em síntese (id 343860935), que o acórdão foi omisso em dois pontos, quais sejam, a prescindibilidade da prestação de garantia para a suspensão da exigibilidade dos débitos e sobre a necessidade de suspensão de todos os autos de infração lavrados com fundamento na Lei no 13.703/2018 derivados de processos administrativos que venham a ser encerrados no curso da ação anulatória.

Contrarrazões da UNIÃO no id 344501417.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Assiste razão às embargantes nos dois pontos aventados.

Com efeito, o aresto embargado consignou que a suspensão das multas revestia-se de plausibilidade em face da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 5.956, suspendendo os efeitos do § 6o do art. 5o da Lei no 13.703/2018.

Por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das multas já aplicadas prescinde de oferecimento de garantia, pois se trata de ato que decorre diretamente da ordem judicial emanada do tribunal superior que retirou, ainda que temporariamente, o fundamento de validade do ato administrativo sancionador.

Da mesma forma, uma vez que suspenso o dispositivo legal que autoriza a imposição de medidas coercitivas por parte da ANTT, eventuais multas aplicadas pelos mesmos motivos, durante o trâmite da ação anulatória, devem ter suas exigibilidades suspensas, de forma a assegurar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TABELAMENTO DE FRETE – MULTAS APLICADAS PELA ANTT – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE OFERTA DE GARANTIA – DECISÃO CAUTELAR NA ADI 5.956/STF – EXTENSÃO DA SUSPENSÃO A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NO CURSO DA AÇÃO ANULATÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame.

– Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu provimento ao pedido para suspender a exigibilidade de multas aplicadas pela ANTT por descumprimento do tabelamento mínimo do frete, em razão da decisão cautelar proferida pelo STF na ADI no 5.956.

II. Questões em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão em relação às alegações de desnecessidade de prestação de garantia e sobre a suspensão de exigibilidade de multas decorrentes de processos administrativos concluídos no curso da ação anulatória.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– O acórdão embargado reconheceu a plausibilidade do direito invocado em razão da decisão cautelar proferida pelo Ministro Luiz Fux na ADI no 5.956, que suspendeu os efeitos do § 6o do art. 5o da Lei no 13.703/2018.

– A suspensão da exigibilidade das multas já aplicadas decorre diretamente da ordem judicial emanada do Supremo Tribunal Federal, que retirou, ainda que de forma provisória, o fundamento de validade do ato administrativo sancionador. Por essa razão, é prescindível a prestação de garantia para a suspensão da exigibilidade dos débitos.

– Suspenso o dispositivo legal que autoriza a imposição de medidas coercitivas pela ANTT, a exigibilidade de eventuais multas aplicadas pelos mesmos fundamentos, inclusive aquelas decorrentes de processos administrativos encerrados no curso da ação anulatória, também deve permanecer suspensa, a fim de resguardar a autoridade da decisão proferida na ADI no 5.956.

IV. Dispositivo.

– Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão